Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714732-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BREMER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Roubos tentados e consumados. Pretensão da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva. Teoria objetivo-subjetiva. Requisito subjetivo não demonstrado. Condutas criminosas não inseridas no mesmo projeto criminoso. Manifesta habitualidade delitiva. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de estarem presentes todos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 71 do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Filio-me à teoria mista ou objetivo-subjetiva, no sentido de que, para a configuração do crime continuado, é necessária a presença dos requisitos objetivos e subjetivos emanados do art. 71 do Código Penal. No caso, com os olhos voltados para os pressupostos objetivos, verifica-se que os crimes praticados pelo agravante são da mesma espécie, foram praticados entre os meses de maio e junho de 2017 e apresentam maneira de execução semelhante. Por outro lado, não identifico o liame subjetivo entre as condutas praticadas pela agravante. Ora, não resulta claro dos contextos fáticos ora analisados que CARLOS EDUARDO se valeu das oportunidades nascidas da prática do primeiro delito para cometer os demais. No particular, o que se evidencia é a habitualidade criminosa, uma vez que o agravante faz do crime meio de vida e agiu de modo aleatório, praticando vários assaltos em curto espaço de tempo. De fato, não faz jus ao benefício da continuidade delitiva. A decisão combatida está correta (ID 20823353). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023